Tribunal: STF
Processo: RE 258436
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO.
Cumpre à parte recorrente indicar, com precisão, o
dispositivo ou alínea que autoriza o recurso extraordinário, tendo
em vista o que decidido pelo juízo de origem, sob pena de restar
desatendido um dos requisitos indispensáveis à sua interposição.
Agravo regimental não provido.